Tribunal: TJDFT
Processo: 0720232-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO QUANTUM EXEQUENDO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 4o DO ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/1994. CABIMENTO.
1. De acordo com o § 4o do artigo 22 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), nos casos em que o advogado fizer juntar aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios com a previsão dos honorários a serem suportados, anteriormente à expedição do mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
2. No caso concreto, a pretensão de reserva do valor referente aos honorários contratuais encontra amparo em cláusula pactuada no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado pelas partes e no artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB)
3. Observado que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi juntado aos autos anteriormente à liberação do crédito exequendo depositado à disposição do Juízo, associado ao fato de que a verba e a forma de pagamento se encontram expressamente previstas no instrumento entabulado, não subsiste qualquer obstáculo fático ou jurídico, apto a inviabilizar o deferimento da pretensão de reserva do valor correspondente aos honorários contratuais.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.